Tribunal: TJSP
Processo: 2236702-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. Pagamento a maior. Devolução nos próprios autos. Cumprimento de sentença. Extinção do feito. – Cumprimento de sentença. Depósito a maior. Uma vez realizado o depósito, levantados os valores e extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, em regra, seria o caso de cobrar os valores pagos a maior em ação de cobrança.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sexta-parte. Art. 129 da Constituição Estadual. Pagamento a maior. Devolução nos próprios autos. Cumprimento de sentença. Extinção do feito. – Cumprimento de sentença. Depósito a maior. Uma vez realizado o depósito, levantados os valores e extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, em regra, seria o caso de cobrar os valores pagos a maior em ação de cobrança. Contudo, as circunstâncias dos autos apontam para situação em que o fundo prevalece à forma; os exequentes sabiam qual era o valor devido, tanto que com ele concordaram; beira a má-fé negarem-se a discutir a questão nos autos da execução após o levantamento de quantia consideravelmente superior à que tinham direito. A solução que melhor atende aos postulados da celeridade e economia processual é a discussão da questão na própria execução, mesmo porque a decisão de extinção do incidente não impede que se corrijam equívocos no cumprimento da ordem originalmente dada. Para que não se alegue cerceamento de defesa, recomenda-se ao juízo 'a quo' que faculte aos exequentes uma vez mais a análise dos cálculos apresentados pelo Estado. – Agravo desprovido.